Tribunal: TCU
Processo: 020.374/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2675/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 7003097888 (substituído pelos 7003123973 e 7003162422), conduzido pelas empresas Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com vistas a contratar fornecedora que disponibilize treinamentos de inglês para áreas específicas de negócios de óleo e gás e marítimos; Considerando que, pelo apurado nos autos, após manifestação em sede de oitivas determinadas pelo relator (peça 7), até mesmo com a oportunidade de que as referidas estatais pudessem participar da construção da eventual deliberação sobre a matéria, nos termos da Resolução TCU 315/2020, não se verifica a existência de elementos que indiquem faltas no certame capazes de macular o seu procedimento; Considerando a exigência no procedimento licitatório de pagamento de taxa anual para que os fornecedores tenham acesso para participar de licitações realizadas no Portal Petronect, o que pode ser objeto de melhor avaliação por parte da Petrobras para futuros certames; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 5 e ratificado no despacho de peça 7; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em adotar a medida a seguir, e em encaminhar cópia desta deliberação à Petrobras, à Petronect, à Transpetro e ao representante, juntamente com a instrução (peça 33), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.374/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procurement Negócios Eletrônico S/A (05.370.858/0001-61) 1.2. Entidades: Petrobras Transporte S.A.; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcio Gomes Leal (84.801/OAB-RJ) e outros, representando Procurement Negócios Eletrônico S/A. 1.7. Recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e oportunidade, junto à Petronect, de adotar formas alternativas à cobrança de taxa anual para a participação de fornecedores em licitações promovidas no âmbito do Portal Petronect, admitindo pagamentos para viabilizar a participação em certames isolados, em montante condizente com essa situação, de maneira a ampliar a competitividade em suas licitações e guardar proporcionalidade para o custeio do sistema entre os diferentes licitantes, especialmente no que se refere àqueles que disputam objetos esporádicos e de menor valor, informando, no prazo de 90 dias, as providências adotadas a esta Corte.